Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707434-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANNIA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Vista ao recorrido acerca da manifestação e documentos juntados, Id. 49997267. Trata-se de processo incluído em pauta para próxima sessão. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital